Tribunal: TJSP
Processo: 1021516-55.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova testemunhal postulada – Prova que não tem o condão de elucidar as questões apresentadas, nem de alterar o convencimento do julgador, que é o destinatário da prova e tem o poder de verificar a conveniência e a necessidade da mesma para o pronto julgamento – Demanda que se baseou no descumprimento contratual,

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova testemunhal postulada – Prova que não tem o condão de elucidar as questões apresentadas, nem de alterar o convencimento do julgador, que é o destinatário da prova e tem o poder de verificar a conveniência e a necessidade da mesma para o pronto julgamento – Demanda que se baseou no descumprimento contratual, culminando com sua rescisão, portanto, matéria de direito, como alegado pelo juízo – Inexistência de nulidade – Preliminar afastada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBIIDADE DA DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Improcedência – Apelo da autora – Contratação de serviços para reforma de uma residência – Hipótese em que a contratante rescindiu o contrato unilateralmente, ante seu descontentamento com a qualidade dos serviços prestados e o tempo para sua execução, que suplantou o esperado – Cobrança, pela empresa empreiteira, de uma multa pela rescisão do contrato, que não foi paga e resultou no protesto da autora – Rescisão do contrato prevista no contrato (cláusula 7.2), de modo que a autora tinha o direito de rescindir a avença, mas antes tinha o dever de notificar a parte adversa, para que o problema pudesse ser sanado em determinado prazo, o que não ocorreu – Violação ao contratado, gerando a multa prevista na cláusula 7.3 – Multa exigida corretamente, ante a evidente culpa da autora pela rescisão do contrato – Protesto corretamente lavrado, ante o inadimplemento da multa pela contratante – Ré que agiu no exercício regular de um direito – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021516-55.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante NAILDE LIMA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
JREBORGES CONSTRUÇÕES LTDA ME e JOSÉ RODOLFO BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
a preliminar e negaram provimento ao recurso, v. u., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021516-55.2019.8.26.0564 -Voto no 22394 DG
2
Voto no 22394
Apelação no 1021516-55.2019.8.26.0564
Apelante: Nailde Lima da Silva
Apelados: J.R.F. Borges Construções Ltda. Me. E José Rodolfo Borges
Comarca: São Bernardo do Campo 2a Vara Cível
Juiz sentenciante: Dr. Maurício Tini Garcia
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

Julgamento
antecipado da lide, sem a realização de prova
testemunhal postulada Prova que não tem o condão
de elucidar as questões apresentadas, nem de alterar o
convencimento do julgador, que é o destinatário da
prova e tem o poder de verificar a conveniência e a
necessidade da mesma para o pronto julgamento

Demanda
que
se
baseou
no
descumprimento
contratual, culminando com sua rescisão, portanto,
matéria de direito, como alegado pelo juízo

Inexistência de nulidade Preliminar afastada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBIIDADE DA
DÍVIDA
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS Improcedência Apelo da
autora Contratação de serviços para reforma de uma
residência Hipótese em que a contratante rescindiu o
contrato unilateralmente, ante seu descontentamento
com a qualidade dos serviços prestados e o tempo para
sua execução, que suplantou o esperado Cobrança,
pela empresa empreiteira, de uma multa pela rescisão
do contrato, que não foi paga e resultou no protesto da
autora
Rescisão do contrato prevista no contrato
(cláusula 7.2), de modo que a autora tinha o direito de
rescindir a avença, mas antes tinha o dever de
notificar a parte adversa, para que o problema pudesse
ser sanado em determinado prazo, o que não ocorreu
Violação ao contratado, gerando a multa prevista na
cláusula 7.3
Multa exigida corretamente, ante a
evidente culpa da autora pela rescisão do contrato
Protesto corretamente lavrado, ante o inadimplemento
da multa pela contratante Ré que agiu no exercício
regular de um direito
Sentença mantida

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 222/225, que julgou improcedente a ação declaratória de
inexigibilidade de dívida c.c. indenização que NAILDE LIMA DA
SILVA move em face de J.R.F. BORGES CONSTRUÇÕES LTDA. ME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021516-55.2019.8.26.0564 -Voto no 22394 DG
3
e JOSÉ RODOLFO BORGES, por ter rescindido o contrato fora dos
termos ajustados, condenando a autora ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor
atualizado da causa, ressalvada a concessão da gratuidade de justiça.
Apresentou a autora embargos de declaração (fls.
230/245), sendo os mesos rejeitados (fls. 256).
Apela a mesma, alegando cerceamento de defesa,
pelo julgamento antecipado da lide sem a realização da prova
testemunhal. Tal prova era necessária para dirimir a controvérsia e
provar a existência de culpa dos réus, derivada do atraso da execução
da reforma e pela desídia do serviço inacabado, além da cobrança
indevida de encargos ilegais. No mais, afirma que, nas conversas
havidas entre as partes, via WhatsApp, os réus chegaram a propor um
pacto amigável da rescisão do contrato, por terem realizado somente
metade do serviço e já recebido por quase a totalidade. Mas, meses
depois voltaram a emitir boletos bancários, sem sua anuência/aceite,
quebrando a boa-fé objetiva, e ainda encaminhando seu nome ao
protesto. Assim, de rigor a inversão do julgado e o provimento do
recurso.
Com as contrarrazões (fls. 302/309), subiu o
recurso a esta Corte.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Primeiramente, de se afastar a alegação de cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova testemunhal.
Isso porque, tal prova, apontada como necessárias ao
julgamento da lide, não tem o condão de elucidar as questões apresentadas, nem de
alterar o convencimento do julgador, que é o destinatário da prova, competindo-lhe
aferir da conveniência e oportunidade da mesma para o pronto julgamento.
Assim, se ao analisar as alegações e provas acostadas com a
inicial e a contestação, já encontrar elementos hábeis à formação de seu
convencimento, não vendo necessidade de outras ou entendendo que aquelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021516-55.2019.8.26.0564 -Voto no 22394 DG
4
pretendidas mostram-se inadequadas ou impertinentes para o desate da lide, deve o
Julgador fazer o conhecimento direto do pedido, não havendo falar, então, em
realização obrigatória de provas, ainda que postuladas pelas partes.
No caso, a demanda que se baseou no descumprimento
contratual, culminando com sua rescisão, portanto, matéria de direito, como alegado
pelo juízo.
Assim, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa por
ter entendido o MM. Juiz ser desnecessária a realização da prova oral para o deslinde
da controvérsia, bastando para tanto o que se encontra nos autos.
No mérito, a r. sentença deve ser mantida.
Com efeito, o caso dos autos é de contrato de prestação de
serviços de empreitada.
Alega a autora, em síntese, que contratou a empresa requerida
para realizar uma reforma em sua residência, no intuito de pintar todas as grades,
raspar os taquinhos dos cômodos do imóvel, substituir os rodapés, pintar os forros de
madeiras, substituir dois vitrôs, substituir porta e janela do banheiro, assentar pisos,
substituir pisos e revestimentos e criar um jardim, como consta no contrato firmado.
Ocorre que a ré não cumpriu satisfatoriamente as obrigações
assumidas contratualmente, nem na qualidade dos serviços executados, nem no
tempo programado, ante o atraso no cumprimento das tarefas contratadas.
Em razão disso, resolveu rescindir o contrato, com base nas
cláusulas 7.2 e 7.4 do contrato, acabando por contratar outro profissional para
concluir o trabalho.
O valor contratado com a ré era de R$24.000,00, tendo pago
R$14.559,82. O outro profissional pediu mais R$16.000,00, o que levou-a a ter um
prejuízo de R$6.559,82.
Como se não bastasse, após 4 meses da rescisão do contrato,
a ré emitiu um boleto bancário no valor de R$2.730,00, e mesmo discordando da
cobrança e notificando as rés para que cancelassem tal boleto, seu nome foi
protestado.
Assim, pugnou pela concessão de tutela antecipada a fim de
excluir seu nome do cartório de protesto, e no mérito, a declaração de inexigibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021516-55.2019.8.26.0564 -Voto no 22394 DG
5
do título e a anulação do protesto, além de indenização por danos morais e materiais
no importe de R$6.559,82.
A questão central da demanda é a rescisão unilateral do
contrato e a cobrança de valores por parte da ré e o consequente protesto, ante o não
pagamento.
Com relação à rescisão do contrato, tem-se que o ajuste
previa essa possibilidade, a qualquer tempo (cláusula 7.2.
“a”), mediante
notificação prévia à parte adversa, com 5 dias de antecedência ou imediatamente, nos
casos de não cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações assumidas no
contrato, após prévia comunicação, para que o problema pudesse ser sanado em
determinado prazo.
Assim, ante o seu descontentamento com o trabalho
realizado, a autora tinha o direito de rescindir unilateralmente o contrato, mas antes
deveria ter notificado a ré para que esta pudesse sanar o problema. Caso não fosse
resolvida a questão, a rescisão ocorreria de pleno direito.
No caso em apreço, no entanto, a autora não chegou a
notificar previamente à ré no tocante aos problemas ocorridos (irregularidades nas
obrigações), descumprindo o próprio ajuste previamente realizado.
Como bem ressalvado pela r. sentença (fls. 224/225):
“No caso de atraso ou falta de qualidade na execução nas
obras, razão de ser invocada pela autora para embasar a rescisão, nos moldes do
ajuste, dever-se-ia proceder a comunicação referente à execução do serviço, dando-
se prazo para superação, seja do atraso, seja da má qualidade dos serviços.
Não se evidencia tal comunicação prévia à rescisão, por
parte da autora.
Desta forma, a rescisão contratual foi operada fora da
moldura contratual, sem que se oportunizasse à contratada a resolução dos defeitos
na prestação do serviço seara que não se adentra, diga-se, pois o que se está a
analisar é a correção do próprio procedimento de rescisão, sem a análise sobre a
existência ou não de vícios no serviço a caracterizar culpa da contratada.”
No mais, o valor cobrado da autora, e enviado ao protesto,
refere-se a uma multa estipulada na cláusula 7.3 do contrato (fls. 141), que dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021516-55.2019.8.26.0564 -Voto no 22394 DG
6
7.3. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA multa
equivalente a 20% (vinte por cento) do valor a ser recebido por ela pela CONTRATANTE
para execução dos SERVIÇOS ainda pendentes, na ocorrência das hipóteses previstas nos
subitens da Cláusula 7.2 por culpa da CONTRATANTE.
Assim, como o contrato não foi encerrado da forma prevista,
ou seja, a rescisão unilateral por parte da autora não se deu da forma especificada no
contrato, mediante notificação prévia para possibilitar a resolução do problema, tem-
se que ficou evidente que a culpa pela resolução do contrato foi da própria
contratante (autora), de modo que a multa estipulada na cláusula 7.3., e cobrada pela
ré, está correta, assim como o protesto, considerando-se o inadimplemento dessa
dívida.
A ré agiu no exercício regular de um direito.
Por tudo, tem-se que a r. sentença está correta e deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, majorada a verba honorária sucumbencial para 15%
do valor atualizado da causa, em aplicação ao disposto no §11o do art.
85 do CPC, ressalvada a concessão da gratuidade de justiça.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator